Tribunal: TJMT
Processo: 1069488-05.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069488-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANGELO SOARES DA SILVA - CPF: 111.336.271-53 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): dou provimento. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): acompanho o relator. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): peço vista dos autos para o Plenário virtual de 10 a 13/03/2025. 13/03/2025 Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): divirjo do relator para negar provimento ao recurso. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO FACULTATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 262135771, na reclamação nº 1069488-05.2024.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é (são):
- desnecessidade de prévio requerimento administrativo; - anulação da sentença
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da nulidade da sentença

O consumidor não precisa esgotar a via administrativa, para ter acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF.

A utilização da plataforma consumidor.gov é facultativa ao consumidor, podendo ele optar pela sua utilização, antes ou após o ajuizamento da ação, não se tratando de instrumento de uso obrigatório, devendo o processo ter seu regular seguimento, caso o autor optar por não utilizar da referida plataforma.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA LEI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção desta Corte decidiu que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação que com eles será instruída, não dependendo o pedido de exibição, na via judicial, de prévia solicitação na via administrativa (REsp 1.133.872/PB, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 28.3.2012). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgRg no AREsp n. 158.054/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 11/12/2012 - DJe 18/12/2012). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE À PLATAFORMA "CONSUMIDOR.GOV.BR" - FACULDADE - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO -SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. -
A plataforma "consumidor.gov.br" visa promover a autocomposição entre consumidores e empresas, sendo uma ferramenta facultativa às partes - Preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, verifica-se que a exigência do Juiz a quo de juntada de prévio requerimento administrativo perante a plataforma "consumidor.gov.br", afasta-se do princípio da razoabilidade, inclusive porque não há amparo legal para tanto
.”
(TJMG – 18ª CC – RApC nº 10000220668164001 – rel. Desembargador Habib Felippe Jabour – j. 14/06/2022). Grifei.

“E M E N T A RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PLATAFORMA VIRTUAL “CONSUMIDOR.GOV.BR”. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. A utilização da ferramenta “consumidor.gov.br” é mera faculdade da parte autora, sendo descabida a exigência no sentido de que a mesma esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à Justiça.”
(TJMT – TR – RI nº 10009962820208110024 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/09/2021 - DJe: 13/09/2021). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno do feito ao juizado de origem, para regular prosseguimento aos atos processuais.

b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025